Tribunal: TJPA
Processo: 0008850-78.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008850-78.2011.8.14.0006

RECORRENTE: DAVID FARIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, o qual concluiu que a causa mortis se deu por “politraumatismo”. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 306 DO CTB.
A desclassificação do crime para c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pela Defesa em favor de
DAVID FARIAS DOS SANTOS
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, caput,

do Código Penal Brasileiro
(Homicídio simples).

Segundo a inicial, no dia 01.09.2011, por volta das 18:30 horas, na rua Santa Fé, em Ananindeua, o acusado atropelou a vítima Marília Mendes Pompeu, a qual veio a falecer em decorrência dos ferimentos.

Relata, a peça acusatória, que a vítima foi atingida, enquanto caminhava em direção à instituição de ensino Esmac, pelo veículo modelo Celta, ano 2005, placa HPY8416, cor preta, conduzido pelo réu, o qual estava em alta velocidade e sob efeito de álcool, tendo assumido o risco de produzir o resultado morte.

O réu foi preso em flagrante no dia 01.09.2011, tendo sido concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) em 08.09.2011 (ID 44672274, pág. 11).

A denúncia foi recebida em 06.10.2014 (ID 44672284).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Exame de dosagem alcoólica (ID 10912213, pág. 07).

Laudo de perícia realizada no veículo (ID 44672280, pág.03)

Laudo necroscópico da vítima (ID 10912214, pág. 20) e certidão de óbito da vítima (ID 10912213- pg. 1)

Decisão de pronúncia do réu, (Id 10912362)

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, (ID 10912365), requer a impronúncia do réu alegando negativa de autoria ou ausência de provas; subsidiariamente requer a desclassificação do crime para o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em contrarrazões, (ID 10912383), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 10912384).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 10990481), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer a sua impronúncia alegando
não haver provas para submetê-lo ao Tribunal do Júri.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, (ID 10912214 – pg. 20), o qual concluiu que a causa mortis se deu por “politraumatismo”.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

A testemunha
Michele Cristina Brito Magalhães Caldas,
em juízo, declarou que estava sentada em frente à sua residência quando viu a vítima ser atingida pelas costas por um veículo, tendo a mesma rodopiado e caído ao chão. Acrescentou que viu o momento em que o carro “deu uma arrancada” para emparedar com outro veículo para discutir, ocasião em que atingiu a vítima (ID 44672539 44672540).

A testemunha
Francisco Sérgio Mendes Barros
afirmou em juízo que ouviu um barulho e viu dois veículos, um preto com a luz acessa e, o outro, com a luz apagada, salientando que o primeiro atingiu a vítima após ter sido colidido pelo segundo. Ademais, reconheceu o réu como o condutor do veículo que atingiu a vítima, tendo asseverado que o acusado tentou socorrê-la, porém não conseguiu em razão de os populares terem-no ameaçado de agressão (ID 65039487).

A testemunha
Josaniel Maia Araújo
confirmou o seu depoimento prestado na Delegacia, em que declarou ter visto dois veículos emparelhados em alta velocidade, bem como ter presenciado o atropelamento, por um veículo Celta preto, da vítima, a qual fora lançada cerca de 4 (quatro) metros do chão, tendo batido a cabeça em um poste e vindo a cair em uma vala (ID 44672474 e 44672475).

A testemunha
Moisés Caldas Barbosa
, embora não tenha visto o crime, afirmou que soube, através de sua esposa Michele, que um carro preto teria atropelado a vítima e ouviu falar por outras pessoas que, na ocasião, havia dois carros realizando raxa (ID 44672456 e 44672457).

A testemunha
Josileide Quadros Assayag
, delegada que presidiu o inquérito, confirmou todas as informações constantes no relatório do procedimento (ID 56159308).

O recorrente em seu interrogatório confessou que atropelou a vítima, embora tenha aduzido, em autodefesa, que isso se deveu a uma manobra de um segundo veículo, o qual teria abalroado o seu automóvel Corsa, arrancando, inclusive, o retrovisor do último.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, aptos a escorar a decisão de pronúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como causa mortis da vítima José Antonio Mendes Paiva “choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (9438107, 9438107, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Subsidiariamente requer a defesa a desclassificação para o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A desclassificação do crime para o crime por c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DA VÍTIMA. PROCESSO DO CORRÉU QUE TRAMITOU REGULARMENTE. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 455 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO MINUCIOSA DAS PROVAS. MATÉRIA AFETA AO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação editalícia, acompanhada do não comparecimento do réu em juízo, por si só, não é circunstância autorizadora da produção antecipatória da prova (Súmula 455-STJ), mas, excepcionalmente, admite-se essa providência instrutória quando houver a necessidade acautelatória para a correta prestação jurisdicional (art. 366, CPP). Não há nulidade se a prova foi colhida antecipadamente, na presença do Defensor constituído do réu citado por edital, não apenas em decorrência do decurso do tempo, mas para instruir o processo quanto ao corréu citado pessoalmente. Precedentes. 2. Não há falar em excesso de linguagem quando o juízo monocrático apenas salienta versões críveis nos autos que atestam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade. 3. A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou de forma satisfatória a presença da materialidade delitiva.
4. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular
. 5. A qualificadora só pode ser excluída quando, de forma incontroversa, manifestar-se de forma absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(STJ. Acórdão n.754403, 20100510075303RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 134)

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023